Tribunal: TJBA
Processo: 0572411-44.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572411-44.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDITORA POSITIVO LTDA Advogado(s): NATHALIE RICHTER MINHOTO WIEMES, RAFAELLA CRISTINA ZENA DE MELLO, MARIA FERNANDA VIRMOND PEIXOTO, CAROLINA VIANNA FERREIRA DA COSTA APELADO: PASSOS INFORMATICA LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU, APÓS INTIMAÇÕES SUCESSIVAS PARA DILIGÊNCIAS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente diante da não realização da citação da parte ré, mesmo após reiteradas tentativas ao longo de mais de dez anos. O recorrente sustenta que a dificuldade de recebimento de intimações não caracteriza hipótese de extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC, e alega violação ao art. 485, §1º, do CPC, por ausência de intimação pessoal prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de da citação do réu, após diversas tentativas frustradas, configura hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção do processo, nessa hipótese, exige a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do §1º do mesmo artigo. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de citação válida do réu configura vício insanável na relação processual, pois impede a constituição válida do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, conforme prevê o art. 485, IV, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nessa hipótese, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor, uma vez que não se trata de abandono de causa, mas sim de ausência de pressuposto processual essencial (AgInt no AREsp 1.409.923/DF). Os autos demonstram que o autor foi devidamente intimado para promover diligências complementares e, posteriormente, deixou de atender aos despachos judiciais que visavam viabilizar a citação da parte ré, não se constatando qualquer vício de intimação ou cerceamento de defesa, arguição que restou apenas genericamente deduzida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, não se confundindo com a hipótese de abandono de causa tratada no §1º do art. 485 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; STJ, AgInt no REsp 1.897.188/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572411-44.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante EDITORA POSITIVO LTDA e como apelada PASSOS INFORMATICA LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA